Tribunal: TJES
Processo: 5000176-40.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-40.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO EMERICK PANCINE e outros

APELADO: TIAGO EMERICK PANCINE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE AO VALOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado em ação monitória fundada em contrato de confissão de dívida.
2. Os apelantes sustentam inépcia da petição inicial, inadequação da via monitória por se tratar de obrigação de entrega de coisa, nulidade processual por ausência de oportunidade para especificação de provas, erro na apuração do valor da dívida e necessidade de prova técnica para conversão da obrigação em quantia certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta ou se a ação monitória é inadequada em razão de o contrato prever obrigação de entrega de coisa; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para manifestação sobre interesse na produção de provas antes da sentença; e (iii) saber se a impugnação apresentada pelos embargantes é suficiente para afastar o valor atribuído ao bem indicado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há inépcia da petição inicial, pois a narrativa dos fatos e o pedido permitiram a plena compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório, como demonstrado pela apresentação de embargos monitórios com impugnações específicas.
5. A ação monitória é cabível para exigir não apenas pagamento de quantia, mas também entrega de coisa, nos termos do art. 700 do CPC. A circunstância de o contrato prever entrega de blocos de granito não afasta a adequação da via eleita.
6. Não se configura nulidade por cerceamento de defesa, porque o julgamento antecipado é admissível quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida. A alegação de necessidade de perícia foi genérica, sem demonstração concreta de prejuízo, sem indicação de requerimento específico de prova técnica indeferido e sem demonstração de que a instrução probatória alteraria o resultado do julgamento.
7. A impugnação ao valor do bem não se mostrou idônea, pois os documentos apresentados pelos embargantes se referem a material diverso daquele especificado no contrato, o que enfraquece a alegação de incorreção da cotação adotada na inicial.
8. Mantêm-se, assim, os fundamentos da sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A ação monitória é cabível para exigir obrigação de entrega de coisa, desde que fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito sem prévia intimação para especificação de provas quando a parte não demonstra, de modo concreto, a necessidade da instrução e o prejuízo decorrente. 3. É insuficiente a impugnação ao valor do bem fundada em documentos relativos a produto diverso do efetivamente pactuado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000176-40.2021.8.08.0039

APTE
:
ANGELO EMERICK PANCINE e OUTRO

APDO
:
TIAGO EMERICK PANCINE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANGELO EMERICK PANCINE e OUTRO
, eis que irresignados com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, que rejeitou seus embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral na ação monitória.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que:
(i)
a petição inicial é inepta, pois o contrato de confissão de dívida prevê entrega de coisa certa (blocos de granito) e não pagamento em quantia certa;
(ii)
houve nulidade processual, pois o juízo não oportunizou à parte embargante manifestação sobre o interesse na produção de provas antes de proferir sentença;
(iii)
os valores utilizados para cálculo da dívida são incorretos e baseados em fontes não confiáveis;
(iv)
o valor real dos blocos de granito seria consideravelmente inferior ao considerado na sentença; e que
(v)
a conversão da obrigação de dar em quantia certa exige apuração precisa mediante laudo técnico.

Pois bem.

No que toca à alegada inépcia da inicial, não assiste razão aos apelantes. A inépcia, como vício apto a ensejar o indeferimento da peça inaugural, pressupõe situação em que a narração dos fatos não permita compreender a controvérsia e o provimento pretendido, ou quando haja incompatibilidade lógica entre causa de pedir e pedido em grau a impedir o exercício do contraditório. No caso, a própria tramitação revela o contrário: os réus foram citados, opuseram embargos monitórios com impugnações específicas, discutiram natureza da obrigação e questionaram parâmetros econômicos da cobrança, o que evidencia que compreenderam o conteúdo da demanda e puderam se defender de maneira efetiva. Além disso, a r. sentença bem destaca, de modo expresso, que a pretensão autoral é minimamente compreensível e defensável, como de fato foi.

Também não procede a tese de que, por se tratar de ajuste envolvendo entrega de coisa, a via monitória seria inadequada ou que o pedido seria logicamente impossível.

O art. 700 do CPC admite ação monitória não apenas para pagamento de quantia, mas igualmente para entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer/não fazer. Nessa perspectiva, a circunstância de o instrumento versar entrega de determinado bem não inviabiliza, por si só, a utilização do procedimento monitório, o qual se presta, justamente, a conferir tutela célere quando o autor dispõe de prova escrita apta a evidenciar a existência do direito alegado, cabendo ao réu, em embargos, opor defesa completa e específica. E foi exatamente nessa linha que o douto Juízo sentenciante acertadamente reconheceu a suficiência da prova escrita e a fragilidade da impugnação apresentada.

Superada esta tese, passo ao ponto central do recurso, consistente na alegada nulidade processual por ausência de intimação para manifestação sobre interesse probatório e consequente cerceamento de defesa.

A nulidade, como se sabe, não decorre automaticamente de mera inconformidade com o resultado do julgamento; exige demonstração concreta de prejuízo, sob pena de prevalecer a diretriz de que não há nulidade sem dano efetivo ao exercício da defesa.

Na hipótese, os apelantes sustentam, em linhas gerais, que, após a manifestação do autor requerendo julgamento antecipado, o juízo deveria ter “oportunizado” às partes especificar provas antes de sentenciar.

Contudo, observa-se que:
(
i
)
o objeto litigioso foi delineado nos embargos monitórios, com insurgência voltada essencialmente à cotação/precificação do material e à natureza da obrigação;
(
ii
)
não há, nas razões recursais, indicação precisa de qual prova teria sido requerida oportunamente e indeferida, ou qual diligência concreta teria sido obstada por ato do juízo; e
(
iii
)
nessa esteira, o que se verifica é inconformismo genérico com o julgamento antecipado, sem demonstração de que a instrução era imprescindível à solução, especialmente quando a própria defesa apresentada nos embargos veio desacompanhada de elemento mínimo de prova apto a infirmar o documento-base (confissão de dívida) e a correlação do objeto (granito “verde ubatuba”) com o valor controvertido.

É dizer: não basta afirmar, em tese, que seria “necessária perícia” para apurar preço de mercado; incumbe à parte apontar, com objetividade, por que a prova documental seria insuficiente no caso concreto, qual fato controvertido dependia de prova técnica e, sobretudo, demonstrar que diligenciou, no momento processual oportuno, para a produção dessa prova, ou que, ao menos, teve obstado pedido específico nesse sentido.

No presente caso, entretanto, a insurgência assume feição abstrata, sem indicação de requerimento de prova técnica efetivamente formulado e indeferido, e sem evidenciar que eventual complementação instrutória alteraria a conclusão sobre a improcedência dos embargos, sobretudo porque a impugnação de preço foi feita com base em notas fiscais de material diverso do pactuado, circunstância que, por si, fragiliza o argumento de que o valor trazido pelo autor estaria, necessariamente, dissociado do mercado do bem efetivamente contratado.

Acrescente-se que o julgamento antecipado do mérito é compatível com o devido processo legal quando a controvérsia puder ser resolvida a partir do acervo documental e quando não houver necessidade objetiva de dilação probatória. Aqui, a r. sentença vergastada enfrentou a discussão essencial (a prova escrita do crédito e a inconsistência da impugnação), concluindo que os embargos não infirmaram o direito do autor. Nessa moldura, ausente demonstração concreta de prejuízo, não há falar em cerceamento de defesa (
pas de nullité sans grief
).

Quanto à matéria de fundo relativa ao valor do bem/obrigação, igualmente não se identifica motivo para reforma. A r. sentença bem dirime a questão ao consignar, de modo acertado, que a cotação apresentada na inicial se referia ao granito especificado no instrumento, enquanto os documentos trazidos pelos embargantes se relacionavam a
produto diverso
.

Ainda que se admita que materiais de mesma família possam apresentar variações de preço, era ônus dos embargantes demonstrar, com elementos congruentes e pertinentes ao bem efetivamente convencionado, a discrepância alegada, o que não se extrai do conjunto probatório coligido pela parte interessada.

Assim, não identificada a alegada inépcia, tampouco nulidade por cerceamento de defesa, e permanecendo hígidos os fundamentos que levaram à rejeição dos embargos monitórios e à constituição do título executivo judicial, impõe-se a manutenção da sentença apelada.

Por todo o exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em virtude do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.